Tribunal: STF
Processo: ARE 1580153
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
Direito Penal e processual penal. Recurso extraordinário com agravo. Conflito de competência. Nulidade processual. Debate de âmbito infraconstitucional. Ofensa reflexa. Busca pessoal. Fundada suspeita. Tráfico de drogas. Acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência do STF. Legalidade da abordagem. Compreensão diversa. Reexame de fatos e provas. Inviabilidade. Súmula 279/STF. Negativa de seguimento.



    DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Antônio de Jesus, em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região assim ementado:



“PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRELIMINARES REJEITADAS. ERRO DE TIPO AFASTADO. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. CAUSA DE AUMENTO DECORRENTE DA TRANSNACIONALIDADE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI 11.343 /2006 AFASTADA. REGIME INICIAL FECHADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. 



Demonstrados indícios suficientes de autoria e da materialidade delitiva, não há que se falar em inépcia da denúncia, falta de justa causa ou em nulidade da ação penal, eis que a denúncia preencheu satisfatoriamente os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, contendo a exposição do fato criminoso, suas circunstâncias, a qualificação dos agentes e a classificação do crime, bem como permitiu ao réu o exercício pleno do direito de defesa assegurado pela Constituição Federal. 



O caráter transnacional do delito não depende, necessariamente, de os próprios autores do tráfico terem transposto fronteiras estatais no curso de sua conduta (em regra, a de transportar as drogas), mas sim de um vínculo de internacionalidade que a envolva de maneira minimamente próxima. 



As circunstâncias do crime – grande quantidade de droga, uso de cilindros de oxigênio, máscaras de mergulho, anilhas, cordas e equipamentos usados em tráficos desta natureza - demonstram haver elementos no sentido de que o entorpecente deveria ser inserido em compartimentos submersos de um navio destinado ao exterior. 



A embarcação que navegava em condições que chamaram a atenção dos policiais: além da alta velocidade (confirmada pelos policiais em seus depoimentos), a embarcação aparentava estar sobrecarregada, navegava com as luzes apagadas e com várias pessoas em seu interior. Além disso, diante da aproximação policial, dois indivíduos se lançaram ao mar e evadiram-se. A busca na embarcação ocorreu em razão de fundada suspeita da ocorrência de ilícito que, de ato, foi confirmada. 



Diante das fundadas suspeitas que recaíram sobre a embarcação, os policiais realizaram a abordagem e lograram encontrar mais de quinhentos quilogramas de cocaína. 



Crime de tráfico transnacional de entorpecentes. Materialidade demonstrada nos autos. Auto de apresentação e apreensão. Laudos periciais. Resultado positivo para cocaína. 



Art. 33 caput c.c. art. 40, I da Lei 11.343/06. Autoria demonstrada. Os réus trafegavam numa embarcação consideravelmente pesada (mais de quinhentos quilogramas de droga), com as luzes apagadas, tarde da noite (em torno de 23h). Imprescindível que se comprove a caracterização do erro sobre elementar do tipo penal, o que não ocorreu no caso dos autos, não sendo suficiente a mera alegação de que não sabiam que havia entorpecente na embarcação. 



A análise de todas as circunstâncias, conjuntamente, permite a conclusão de que as duas embarcações e seus ocupantes estavam, de fato, associados previamente e atuavam em conjunto para a prática do crime de tráfico. 



Crime do art. 35 da lei nº 11.343/06. Os fatos narrados na denúncia não são suficientes para caracterizar o crime de associação para o tráfico de drogas. A apreensão de grande quantidade de droga e a sofisticação envolvida no crime - que contou com barcos, mergulhadores e conhecimento específico - embora denotem que não se trata de atos comandados por amadores, não permite a conclusão de que os sete réus presos em flagrante estavam associados – em caráter estável e permanente – para a prática de crimes de tráficos de droga. 



Inexistindo provas concretas acerca da verdadeira societas sceleris constituída entre os réus, impõe-se a reforma da sentença para absolver os réus da imputação do crime de associação para fins de tráfico internacional de droga. 



Art. 33 da Lei 11.343/06. Na dosimetria da pena, deve ser valorada negativamente a enorme quantidade de droga apreendida (Lei nº 11.343/06, art. 42). As circunstâncias do crime não deixam margem a dúvidas de que os réus integravam uma organização criminosa voltada para a prática de crimes de tráfico. O crime foi perpetrado por um grupo com experiência, não se tratando de meros atos amadores. Além disso, o alto valor do entorpecente confiado aos réus denota que eles gozavam de confiança no seio da organização. 



O apelante não só não demonstrou a impossibilidade de pagamento da multa como, ao contrário, pagou a multa, o que levou à extinção da punibilidade. Não transcorreram cinco anos entre a data da extinção da punibilidade e a data dos fatos apurados nestes autos. 



O material apreendido com a droga é usualmente utilizado para uma modalidade de tráfico internacional de drogas no qual os traficantes armazenam a droga num compartimento conhecido como "caixa de mar" (sea chest), que suga a água para o resfriamento de máquinas e motores das embarcações, servindo as anilhas amarradas como lastro para a carga de cocaína. 



O pertinente exame acerca da miserabilidade do apelante deverá ser realizado, com efeito, em sede do Juízo de Execução, fase adequada para aferir a real situação financeira do condenado, restando, por conseguinte, mantida sua condenação ao pagamento das custas processuais nos termos da r. sentença. 



Cuida-se de condenados pela prática de crime de tráfico internacional de gigantesca quantidade de drogas (gravidade concreta). Além disso, os réus não foram beneficiados com a causa de diminuição do art. 33, §4 da Lei 11.343/06 porque, no entender desta Corte, restou demonstrado que integram uma organização criminosa organizada. Sendo assim, há a possibilidade de reiteração delitiva. 



Preliminares rejeitadas. Apelações da defesa parcialmente providas.”



(Apelação Criminal nº 5000889-59.2023.4.03.6104, 11ª Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, Relator: Desembargador Federal Dirceu José Lunardelli, j. 26/07/2024)



    Na minuta do recurso extraordinário, sustenta-se violação aos arts. 5º, X, LVI, LVII e 109, IV, da Constituição da República.



    Alega-se, em síntese, a incompetência da Justiça Federal para processar a julgar os fatos em apuração, pois “a mera constatação de que as drogas seriam colocadas em alguma embarcação não implica automaticamente na presunção de transnacionalidade do crime em questão, pois nem todas as embarcações que transitam no Porto de Santos e arredores têm como destino o exterior”.



    Argumenta que “da mesma forma que as drogas poderiam ser colocadas em um navio destinado ao exterior, elas também poderiam ser colocadas em um com destino nacional. A incerteza sobre a destinação das drogas apreendidas, por si só, demonstra que o processo deveria ter tramitado na Justiça Estadual”.



    Ademais, sustenta a ausência de justa causa para a realização da busca na segunda embarcação e em seus tripulantes, uma vez que os resultados das buscas ilegais não foram convalidados. Isso porque não foi encontrado qualquer elemento que corroborasse a suposição policial de que a embarcação Fishermen (segunda embarcação) estaria escoltando a embarcação Mestre do Mar (primeira embarcação).



    Requer o conhecimento e o provimento do agravo para que o recurso extraordinário seja conhecido e apreciado por esta Corte. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    O Tribunal Regional Federal da 3ª Região assim consignou (Doc. 568):



    “- Da Competência da Justiça Federal



    Inicialmente, cumpre analisar a transnacionalidade do delito imputado aos réus na medida em que esta define a competência para o julgamento do presente feito. A defesa sustenta a incompetência da Justiça Federal para o julgamento do feito porquanto o crime de tráfico teria sido perpetrado a bordo de pequena embarcação, o que não atrai a competência para a Justiça Federal.



    A competência da Justiça Federal, in casu, não se deu pela prática do crime a bordo de embarcação e sim pelo caráter transnacional do tráfico. 



    A grande quantidade de droga apreendida e as circunstâncias do crime revelam que a droga seria remetida para o exterior, a bordo de algum navio. 



    Neste ponto, saliento que o caráter transnacional do delito não depende, necessariamente, de os próprios autores do tráfico terem transposto fronteiras estatais no curso de sua conduta (em regra, a de transportar as drogas), mas sim de um vínculo de internacionalidade que a envolva de maneira minimamente próxima. 



    Se o transporte interno de drogas se dá em circunstâncias tais que demonstrem que se trata de um processo uno destinado ao exterior, tem-se delito de caráter transnacional (mesmo que as etapas do processo cumpridas pelos réus se deem exclusivamente em solo pátrio). 



    No caso dos autos, as circunstâncias do crime – grande quantidade de droga, uso de cilindros de oxigênio, máscaras de mergulho, anilhas, cordas e equipamentos usados em tráficos desta natureza - demonstram haver elementos no sentido de que o entorpecente deveria ser inserido em compartimentos submersos de um navio destinado ao exterior. 



    Havendo fortes indícios de que a droga destinava-se ao exterior, competente a Justiça Federal, nos termos do art. 109, V da Constituição Federal. 



    Rejeitada a preliminar de incompetência da Justiça Federal.



    Ilegalidade da Abordagem policial



    A defesa suscita a nulidade das provas obtidas a partir da busca realizada na embarcação por policiais militares. 



    Não verifico a nulidade apontada.



    Há que se reconhecer que o ato realizado pela Polícia Militar é utilizado como instrumento de promoção da segurança pública. 



    Todavia, há nessa prática policial o conflito entre o direito da coletividade e a observância de direitos individuais protegidos constitucionalmente (dignidade da pessoa humana, art. 1o., III; princípio da presunção de inocência, art. 5o., LVII; proibição de violação da intimidade, o respeito à vida privada, à honra, à imagem das pessoas, art. 5o., X; direito de ir e vir, art. 5o., XV).



    Para que haja amparo legal na ação policial, deve haver fundada suspeita, conforme preceitua o Código de Processo Penal (art. 240, § 2º; art. 244), segundo o qual proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida, coisas achadas ou obtidas por meios criminosos ou qualquer outro elemento de convicção sobre crime. 



    A busca pessoal também pode, e deve, ocorrer nas prisões em flagrante ou por ordem judicial no curso de busca domiciliar, quando existir fundada suspeita de cometimento de crime, não sendo necessário, em qualquer dos casos, de mandado. 



    Ela não pode, em hipótese alguma, ser guiada por elementos subjetivos, como já decidido pelo Supremo Tribunal Federal 



    Portanto, a fundada suspeita não pode orientar-se por elementos subjetivos, já que, em virtude do caráter lesivo a direitos individuais, é importante a existência da reverência ao princípio da legalidade, como visto em julgado do Supremo Tribunal Federal:



    (...)



    Consoante o Boletim de Ocorrência e o Auto de Prisão em Flagrante, no dia 14 de fevereiro de 2023, tarde da noite (por volta das 23 h), no canal do Porto de Santos, uma equipe de policiais militares foi chamada para prestar reforços a uma ocorrência de pesca ilegal. 



    Na ocasião, depararam-se com a embarcação “Mestre do Mar”, que navegava em condições que chamaram a atenção dos policiais: além da alta velocidade (confirmada pelos policiais em seus depoimentos), a embarcação aparentava estar sobrecarregada, navegava com as luzes apagadas e com várias pessoas em seu interior. Além disso, diante da aproximação policial, dois indivíduos se lançaram ao mar e evadiram-se. 



    O que se tem na hipótese, portanto, é que a busca na embarcação ocorreu em razão de fundada suspeita da ocorrência de ilícito que, de ato, foi confirmada. 



    Assim, diante das fundadas suspeitas que recaíram sobre a embarcação, os policiais realizaram a abordagem e lograram encontrar mais de quinhentos quilogramas de cocaína.”



    Da leitura dos autos, verifica-se que o Tribunal a quo afastou a alegação de nulidade da busca realizada na embarcação por policiais militares, ao entender que, na espécie, restou comprovada a existência de fundadas razões (justa causa) que justificavam a realização da busca pessoal e veicular.



    De fato, constata-se que a atuação dos agentes foi objetivamente motivada, fundada em elementos concretos e compatíveis com o exercício legítimo da atividade policial. A abordagem não decorreu de iniciativa aleatória ou subjetiva dos agentes, mas se baseou em dados objetivos que conferem legitimidade à ação estatal e evidenciam a fundada suspeita exigida pelos arts. 240, § 2º, e 244 do Código de Processo Penal.



    Consta do acórdão recorrido que, “além da alta velocidade (confirmada pelos policiais em seus depoimentos), a embarcação aparentava estar sobrecarregada, navegava com as luzes apagadas e com várias pessoas em seu interior. Além disso, diante da aproximação policial, dois indivíduos se lançaram ao mar e evadiram-se”.



    Assim, a medida adotada mostrou-se proporcional e adequada ao fim de prevenir o cometimento de delitos, bem como foi limitada ao estritamente necessário e revelou, de forma imediata, a existência de elementos que configuram materialidade delitiva, legitimando a intervenção nos termos da jurisprudência desta Corte.



    Nesse contexto, inexistindo prova em contrário, a palavra dos policiais é dotada de fé pública e presumidamente legítima, de forma que não subsistem razões para descredibilizar as declarações prestadas no caso em análise, não havendo elemento capaz de desqualificar os relatos. 



    Importa destacar que, à luz da jurisprudência desta Suprema Corte, a “fundada suspeita” exigida para a validade da busca pessoal não se confunde com a certeza da ocorrência do delito. A motivação policial deve se apoiar em elementos objetivos e verificáveis, ainda que não concludentes, como bem estabelecido no Tema 280 da repercussão geral (RE 603.616). 



    Nestas circunstâncias, à luz da jurisprudência consolidada desta Suprema Corte e da tese firmada no Tema 280 da repercussão geral, reconhece-se a legalidade da busca pessoal realizada com base em fundadas razões objetivas, não havendo ilicitude na prova obtida nem nulidade processual a ser reconhecida.



    Consoante destacado pelo Ministro Alexandre de Moraes no RE 1.492.256 AgR-EDv-AgR, DJe 06-03-2025, “O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes”.  



    Nessas circunstâncias, esta Suprema Corte tem entendido que há fundadas razões para legitimar a abordagem feita pelos agentes públicos na busca pessoal do recorrido. Nesse sentido:   



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA ILICITUDE DE BUSCA PESSOAL E VEICULAR. RAZÕES NÃO APRECIADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRETENDIDO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA A BUSCA PESSOAL, VEICULAR E DOMICILIAR. ACÓRDÃO DA CORTE PAULISTA EM CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA NO RE 603.616 (TEMA N. 280/RG). TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO COM FUNDAMENTO NA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NECESSÁRIO REEXAME DO CONTEXTO FÁTICOPROBATÓRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. [...] 3. Nos crimes de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para a entrada forçada na residência do acusado, desde que a ação esteja amparada em fundadas razões (Tema n. 280/RG). 4. É lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito, nos termos dos arts. 240, § 2º, e 244 do Código de Processo Penal. Precedentes. 5. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – falta de fundamentação adequada para a busca pessoal, veicular e domiciliar e ausência de dedicação a atividades criminosas –, do conjunto fático probatório produzido nas instâncias ordinárias. 6. Agravo interno desprovido.” 



    (HC 229.908-AgR, Rel. Nunes Marques, 2ª Turma, DJe 09.11.2023)  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA BUSCA PESSOAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. I. CASO EM EXAME 1. Paciente condenado a 2 anos e 10 meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo (art. 14 da Lei 10.826/2003). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Alega-se nulidade da busca pessoal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A justa causa, em casos de busca pessoal, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito (CPP, art. 244). E, no particular, os questionamentos suscitados foram examinados e refutados pelas instâncias antecedentes com base no contexto fático em que se deu a prisão em flagrante; circunstância, portanto, insindicável nesta via estreita. Precedentes. 4. Conforme já decidiu esta CORTE, “Se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública” (RHC 229514 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 23/10/2023). IV. DISPOSITIVO 5. Agravo Regimental a que se nega provimento.”



    (HC 256240 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 24-06-2025)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. BUSCA PESSOAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRISÃO EM FLAGRANTE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. [...] 3. Nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção. Precedentes. [...] 5. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (HC 212.682-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 18.04.2022)  



    Ademais, ressalto que o Supremo Tribunal Federal já decidiu que: “Se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública” (RHC 229.514 AgR/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 23/10/2023).



    Por fim, destaco que a função do policiamento ostensivo, de caráter preventivo, como é o caso dos autos, constitui-se em modo de efetivação do direito fundamental à segurança e, como tal, função afeta ao âmbito de atuação da Administração Pública, por isso devendo ser compreendida à luz do princípio da eficiência.



    Além disso, para acolher os pleitos defensivos e para divergir das premissas adotadas pelo Tribunal de origem seria necessário o revolvimento da moldura fática delineada e a análise da legislação infraconstitucional aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 



    Nessas circunstâncias, devidamente fundamentada a decisão de inadmissibilidade do agravo em recurso extraordinário, em razão da incidência da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito penal e processual penal. Rompimento de barragem. Homicídio qualificado e crimes ambientais. Interesse direto e específico da União. Indícios de danos a sítios arqueológicos. Conexão probatória entre os crimes. Competência da Justiça Federal. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas. Óbice da Súmula nº 279 do STF. Precedentes. Regimental não provido. 1. Agravo que se mostra inviável, na medida em que contém apenas a reiteração dos argumentos anteriormente expostos na interposição do recurso extraordinário. 2. O posicionamento adotado pelas instâncias inferiores está alinhado à jurisprudência da Suprema Corte, porquanto foi demonstrado interesse específico da União e das autarquias federais responsáveis pela fiscalização ambiental. 3. Presença de dano a sítio arqueológico que, por si, justifica a presença de interesse da União. 4. As alegadas contrariedades à Constituição Federal reclamam a interpretação de normas infraconstitucionais e o reexame aprofundado do contexto fático-probatório dos autos, os quais são inviáveis na via eleita, consoante o enunciado da Súmula nº 279/STF. 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (RE 1551059 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 28-08-2025)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TRANSNORDESTINA. DISCUSSÃO SOBRE A COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO DA DEMANDA. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO. I. Caso em exame. 1. Agravo regimental contra decisão que negou provimento ao recurso extraordinário com fundamento na Súmula 279 do STF e na necessidade de análise de legislação infraconstitucional. II. Questão em discussão 2. Verificar a viabilidade, ou não, do apelo extremo, no qual se alega ofensa aos arts. 5º, XXXVI e XL, e 109, I, da CF, diante dos óbices apontados na decisão agravada. III. Razões de decidir 3. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, acerca da fixação da competência, demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. 4. Nessa perspectiva, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 5. A petição de agravo regimental não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida. IV. Dispositivo 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, em virtude da ausência de fixação de honorários pelo Tribunal de origem.”



    (ARE 1543682 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 11-07-2025)



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. JUSTA CAUSA PARA BUSCA E APREENSÃO. DADOS OBTIDOS DO CELULAR APREENDIDO. MANDADO JUDICIAL EXPEDIDO. IDONEIDADE DOS FUNDAMENTOS. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. PROVIMENTO NEGADO. I. CASO EM EXAME Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, com fundamento nos Temas 280 e 339/RG, além da Súmula 279/STF. No caso concreto, policiais federais, munidos de mandado de busca e apreensão, localizaram drogas ilícitas em uma aeronave que se encontrava dentro de um galpão e logo após a abordagem dos recorrentes em fundada suspeita. A defesa alegou ausência de justa causa para a diligência e nulidade da coleta de dados de aparelho celulares então apreendido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se a diligência policial que resultou na prisão em flagrante dos recorrentes atendeu aos critérios de legalidade constitucional; e (ii) analisar a possibilidade de reexame do conjunto fático-probatório em sede de recurso extraordinário. III. RAZÕES DE DECIDIR Atuação policial havida mediante diligências prévias e sob ordem judicial de busca e apreensão, não obstante a inexigibilidade de mandado para a hipótese. Fundada suspeita para a abordagem justificada com base no que se sabia antes. Análise sobre a verossimilhança e idoneidade dos motivos que embasaram o mandado de busca e apreensão e também consubstanciaram a diligência policial propriamente dita exigiria o revolvimento de matéria fático-probatória, o que é vedado na instância extraordinária, nos termos da Súmula 279/STF. Acórdão recorrido fundamentado adequadamente, rebatendo as teses defensivas, inclusive acerca do acesso ao conteúdo do aparelho celular apreendido, em conformidade com o Tema 339/RG. IV. DISPOSITIVO Agravo regimental desprovido.”



    (ARE 1416615 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe 20-05-2025)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de novembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente